Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. CALÚNIA. RETRATAÇÃO CABAL ANTES DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 143 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. ANIMUS CALUNIANDI DEMONSTRADO. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO OU ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA QUANTO À PROPOSTA FORMULADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO DA PENA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA NA ESFERA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO DE MESMA NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela querelada em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória atinente ao crime de calúnia, tipificado no artigo 138, caput, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, para condenar a querelada à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (ID 67545962). Contrarrazões apresentadas pelo querelante (ID 67226205). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 68193701).
3. A querelada, em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, que se retratou antes da sentença, perante a autoridade policial, além de procurar esclarecer o ocorrido em sua residência e na comunidade, o que exclui qualquer intenção dolosa em sua conduta, portanto, é necessária a extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso VI, do Código Penal. Sustentou a atipicidade da conduta, ante a inexistência de dolo específico e por ter incorrido em erro de tipo. Defendeu a ocorrência de exclusão de ilicitude, uma vez que agiu sob o manto do estado de necessidade ou legítima defesa de terceiro. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para: (1) declarar extinta a punibilidade da querelada, em razão da retratação cabal e tempestiva e (2) absolvição da ré, com fundamento na atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos III ou VI do CPP. Alternativamente, pugnou que fosse reconhecida a exclusão de ilicitude da conduta da querelada, em razão da legítima defesa de terceiros ou estado de necessidade, conforme os artigos 23, incisos I ou II, 24 e 25 do Código Penal. Não sendo cabível o “sursis”, pugnou pela aplicação do artigo 28-A do CPP. Caso mantida a condenação, requereu que a pena fosse fixada no mínimo legal, com o regime aberto para cumprimento da pena e a substituição por pena restritiva de direitos.
4. Constou na peça acusatória, em síntese, que, no dia 02/04/2023, por volta da 18h20, a querelada ofendeu a honra do querelante com os seguintes dizeres: “safado, aliciador, estuprador, que o querelante estaria oferecendo balas para suas filhas, oferecendo dinheiro em troca de atos libidinosos, o chamando ainda de pilantra”. Alegou que, por ocasião dos fatos, diante dos xingamentos proferidos pela querelada, pessoas se aglomeraram, muitas com pedaços de madeira na mão, as quais, também, passaram a gritar e proferir ameaças. Afirmou que a multidão quebrou o primeiro portão e invadiu o lote, quando, desesperado, pulou para o lote vizinho e ligou para a polícia. Esclareceu que a polícia chegou ao local e o conduziu à delegacia. Defendeu que a querelada foi à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência, insistindo que suas filhas haviam sido aliciadas/abusadas pelo querelante. Aduziu que, posteriormente, tomou conhecimento que a querelada teria retornado à delegacia para informar não ser o querelante a pessoa que aliciava suas filhas. Sustentou que, após o ocorrido, sua vida nunca mais foi a mesma, teve que deixar sua residência e quase perdeu o emprego, ficando com sua reputação maculada.
5. O crime de calúnia exige para sua configuração, a vontade, consciente, de imputar a alguém a prática de fato certo e determinado previsto como crime, sabidamente falso. Incorre, também, na prática do referido delito aquele que, embora diante da incerteza quanto à falsidade da imputação, atribui a alguém fato definido como crime, assumindo o risco de ofender a honra da vítima, em evidente dolo eventual.
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos na Ocorrência Policial no 2.346/2023-0 - 12aDP - ID 67225757, pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato e pela confissão da querelada.
7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para se reconhecer a causa extintiva de punibilidade, pela retratação, nos termos do artigo 143 do Código Penal, é necessário que o agente “de forma clara, completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance – que é justamente o de desdizer as palavras ofensivas à honra -, retratando-se o ofensor do malfeito” (APn n. 912/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 3/3/2021, DJe de 23/3/2021). Portanto, para atingir sua finalidade, a retratação tem que conter o reconhecimento completo e inequívoco do erro cometido e das ofensas proferidas, o que não ocorreu na hipótese.
8. No caso em exame, ao contrário do alegado pela Defesa, a querelada não se retratou efetivamente. Quando de seu interrogatório, em Juízo, afirmou genericamente que "errou" e “se arrependeu, porque sabe que ele não fez nada disso”, mas ficou nervosa e pode ter falado algo que não se recorda. Nesse quadro, a retratação não foi clara e cabal, tampouco houve reconhecimento expresso de que atingiu a honra do querelante. Além disso, conforme destacado pela magistrada sentenciante, as ofensas foram proferidas na presença de várias pessoas da vizinhança e, por ocasião dos fatos, o querelante foi conduzido à delegacia algemado, inexistindo nos autos elementos mínimos a confirmar a retratação eficaz perante a comunidade local, não se mostrando suficiente para tal apenas a comunicação do equívoco à autoridade policial. Com efeito, não atendido ao disposto no “caput” do art. 143 do Código Penal, para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade pela retratação. Preliminar rejeitada.
9. No caso em tela, a querelada atribuiu ao querelante a prática de um crime grave (estupro de vulnerável), sem amparo em indícios mínimos da veracidade da imputação, sem o conhecimento real da situação e mesmo diante da incerteza quanto à autoria, em meio a populares que se faziam presentes no local, assumindo o risco de que a inverdade alegada ofenda à honra alheia. Portanto, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por erro de tipo, posto que caracterizado o “animus caluniandi”, circunstância configuradora do ilícito penal da calúnia, conforme consignado na sentença.
10. Do mesmo modo, ausente nos autos indícios mínimos a comprovar a alegação da acusada que agiu amparada pelo instituto do estado de necessidade ou legítima defesa de terceiro. Cabia a querelada comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 24 e 25 do Código Penal, o que não se verificou na hipótese. Não há perigo ou agressão atual ou iminente que tenha motivada a conduta da querelada. Ao contrário, o querelante voltava para casa, quando foi surpreendido pelos gritos e ofensas da querelada, não praticando qualquer conduta apta a justificar o comportamento da acusada. No ponto, em caso de notícia de eventual prática criminosa contra sua filha menor, deveria a querelada adotar os meios legítimos, como procurar, imediatamente, os órgãos de investigação e/ou persecução penal, a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis. Dessa forma, a investigação, julgamento e eventual responsabilização de criminosos deve ser realizada pelos agentes do Estado e não a partir de um julgamento promovido pela ré, com flagrante ofensa a honra objetiva do querelante, conduta que quase causou o seu linchamento por populares, conforme ponderou a magistrada de primeiro grau. Destaque-se que eventual estado de emoção da querelada não afasta a imputabilidade penal (art. 28 do CP).
11. A proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica às hipóteses em que “for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais” (art. 28-A, § 2o, inciso I do CPP). No caso em exame é cabível a transação penal, cuja legitimidade para propô-la é do ofendido, sendo que seu silêncio não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal (STJ, RHC n. 102.381/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 17/10/2018), como na hipótese. No que tange à proposta de suspensão condicional do processo, esta foi ofertada à apelante (ID 67226197) e recusada (ID 67226199). Portanto, com a recusa do benefício, ocorreu a preclusão consumativa. Nesse sentido: Acórdão 1828951, 0701341-10.2021.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.
12. A magistrada sentenciante concluiu, com acerto, pela condenação da acusada, sendo corretas a aplicação e dosimetria da pena. Rejeitada a pretensão de redução da pena para quantum inferior ao mínimo legal, que encontra óbice no disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento sumulado permanece vigente, posto que pendente de julgamento a proposta de cancelamento da referida súmula. Na sentença foi fixado o regime aberto e determinada a substituição da pena por restritiva de direitos, inexistindo interesse recursal a respeito. Inviável a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), tendo em vista que houve a substituição da pena privativa de direitos por restritiva de liberdade (art. 77, I, do CP).
13. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. No caso em exame o querelante já ajuizou ação civil ex delicto, que foi julgada parcialmente procedente para condenar a querelada ao pagamento de indenização no importe de R$20.000,00 (processo no 0711045-64.2023.8.07.0007), com trânsito em julgado. O art. 387, caput e IV, do CPP prevê que "o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". A finalidade da norma é que, independente do ajuizamento de ação cível autônoma, o juízo criminal determine, desde já, a reparação mínima do prejuízo, sem prejuízo de sua complementação, com a pormenorizada apreciação da extensão do dano, na esfera cível. No entanto, uma vez que já foi analisada a extensão do dano na esfera cível, a fixação da indenização pelo juízo criminal ultrapassa a finalidade do aludido dispositivo, ensejando, em verdade, dupla condenação de mesma natureza cível pelo mesmo fato. A autonomia das esferas não permite ao Juízo Criminal complementar condenação de natureza cível cuja análise já foi exaurida. Neste sentido: Acórdão 804076, 20120710314309APR, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2014, publicado no DJe: 21/07/2014.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para suprimir a condenação ao pagamento de indenização mínima. Mantida a sentença em seus demais termos.
15. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.